Tribunal: TJES
Processo: 0022812-73.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022812-73.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENOCH DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022812-73.2016.8.08.0035

APELANTE: HENOCH DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECEPTAÇÃO DOLOSA CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal, à pena total de 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 343 dias-multa.

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas decorrentes de alegada violação de domicílio. No mérito, requereu a desclassificação do tráfico para posse para consumo próprio, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Quanto ao crime de receptação, postulou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do recorrente ocorreu sem justa causa e em afronta ao art. 5º, XI, da CF/1988; (ii) saber se a prova produzida autoriza a desclassificação do delito de tráfico para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima; e (iv) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.

III. Razões de decidir

O ingresso policial na residência foi precedido de fundada suspeita decorrente de fuga de adolescente em motocicleta, tentativa de evasão dos acusados para o interior do imóvel e contexto de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas, circunstâncias que legitimaram a atuação estatal sem mandado judicial. Ademais, houve consentimento da genitora do recorrente para ingresso dos policiais no imóvel.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, previamente justificadas, indicativas de situação flagrancial, especialmente em crimes permanentes relacionados ao tráfico de drogas.

A materialidade e autoria do tráfico de drogas restaram demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares, os quais relataram a apreensão de aproximadamente 400g de maconha acondicionada em tablete no guarda-roupa do recorrente. A quantidade da substância, as circunstâncias da apreensão e o contexto fático evidenciam destinação mercantil incompatível com uso próprio.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante. Inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao delito de receptação, a prova oral demonstrou que a motocicleta Honda Broz, com restrição de furto/roubo, foi encontrada escondida no quarto do recorrente, sem placas e em processo de desmanche. A versão defensiva mostrou-se inverossímil diante das circunstâncias concretas da apreensão.

A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza a inversão do ônus explicativo acerca da origem lícita do bem, incumbindo à defesa demonstrar a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto. Mantida a condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Configurado bis in idem na dosimetria da pena do tráfico de drogas, pois a quantidade e natureza da substância foram utilizadas simultaneamente para exasperar a pena-base e reduzir a fração de incidência da minorante do tráfico privilegiado.

À luz da Tese de Repercussão Geral nº 712 do STF, é vedada a utilização concomitante da quantidade e natureza da droga em fases distintas da dosimetria sem fundamento autônomo adicional. Presentes a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas, a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3.

Redimensionada a pena do crime de tráfico para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa. Mantida a reprimenda de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação. Pena definitiva unificada fixada em 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, redimensionando a pena definitiva para 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente. 2. A quantidade e natureza da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para exasperar a pena-base e reduzir a fração do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 3. A apreensão de veículo furtado ocultado em residência, em circunstâncias incompatíveis com a boa-fé, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 59; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, art. 180, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, Tema 712/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AREsp 2.653.976/SP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022812-73.2016.8.08.0035

APELANTE: HENOCH DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por HENOCH DE SOUZA PEREIRA em face da r. sentença (ID 18004627) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18257649), a defesa técnica pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade em razão da violação de domicílio, apontando inconsistências na justa causa autorizadora do ingresso policial no imóvel que deu origem à ação penal. No mérito, pugna pela desclassificação para conduta de uso de entorpecentes (artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006), sob o fundamento de destinação exclusiva ao consumo próprio, aquisição coletiva ("vaquinha") e ausência de petrechos típicos de mercancia. Subsidiariamente, requer aplicação da causa redutora do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas) na fração máxima de 2/3, apontando primariedade, bons antecedentes e falta de provas de dedicação a atividades criminosas. Pleiteia fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto ao delito de receptação, Postula absolvição apontando contradição entre denúncia e depoimento judicial do policial Dyllan, que afirmou que motocicleta assumida por menor não possuía restrição, invocando princípio
in dubio pro reo
.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18359010), manifestando-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, sendo necessária a reforma da sentença apenas no que tange à dosimetria do delito tr tráfico de drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer (ID 19346076) opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se o feito em estágio de processamento regular perante a instância superior para a análise das teses de nulidade e mérito, com a consequente manutenção integral da sentença hostilizada.

Consta dos autos que no dia 07 de setembro de 2016, por volta das 19 horas, na Rua Água Limpa, bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, os acusados HENOCH DE SOUZA PEREIRA e ADRIANO NOBRES DA SILVA foram surpreendidos com 400g de maconha e R$ 160,00 em espécie, em situação que indicava o armazenamento da substância para fins de tráfico.

Na mesma ocasião, foi encontrada na residência de Henoch uma motocicleta Honda Broz, de placa MTT 8715, com restrição de furto/roubo, sendo apurado que o veículo havia sido subtraído em 10/08/2019 por um adolescente, o qual confirmou ter solicitado ao réu Henoch que guardasse o bem em sua casa.

O flagrante se deu após abordagem policial ao adolescente Matheus Freitas Amorim, que conduzia outra motocicleta e, ao tentar fugir, foi seguido e detido em frente ao imóvel onde se encontravam os denunciados, os quais tentaram se esconder, sendo localizados pelos policiais em diferentes cômodos da residência.

Ambos admitiram, em sede policial, que a droga lhes pertencia, embora sustentassem que era destinada ao consumo próprio. Contudo, a quantidade e as circunstâncias da apreensão indicaram destinação mercantil, razão pela qual foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas, e Henoch, adicionalmente, por receptação.

Inicialmente a defesa técnica pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais militares na residência de apelante, sob o argumento de ausência de mandado judicial ou de consentimento válido dos moradores. Não obstante os relevantes argumentos expendidos, a preliminar em voga não merece agasalho.

O plexo probatório demonstra com nitidez que a atuação policial foi precedida de justa causa, pautada em elementos objetivos que indicavam a ocorrência de situação flagrancial.

Os agentes do Estado encontravam-se em patrulhamento de rotina em região descrita como de intenso tráfico de drogas, quando depararam-se com adolescente conduzindo motocicleta em atitude suspeita. Diante da desobediência à ordem de parada e subsequente fuga ativa por parte de menor, iniciou-se acompanhamento tático que culminou na contenção deste defronte ao imóvel de réu.

Nesse cenário, ao visualizarem a aproximação da viatura, o apelante e o corréu empreenderam fuga precipitada para o interior da edificação, comportamento evasivo que, somado ao contexto fático antecedente, revelou fundada suspeita de ocultação de elementos ilícitos e autorizou o ingresso compulsório para interrupção de evento delituoso. Ademais, constata-se que a diligência foi validada pelo consentimento expresso da genitora de acusado, que franqueou a entrada dos militares no pavimento superior da construção, local onde o réu restou localizado homiziado atrás de caixa d'água.

A jurisprudência de Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, constatadas previamente, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior, nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 603.616/RO
.

Sob o mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp 2.653.976/SP
, fixou o entendimento de que a fundada suspeita pode ser extraída de circunstâncias concretas, tais como a conduta evasiva do agente e a localização do imóvel em ponto de notória traficância, exatamente como verificado na hipótese vertente.

Tratando-se o tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito ou guardar", de crime de natureza permanente, o estado de flagrância protrai-se no tempo, mitigando a garantia da inviolabilidade do lar prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, afasto a preliminar de nulidade arguida.

No mérito, a defesa almeja a desclassificação da conduta para a infração capitulada no artigo 28, da Lei de Drogas, sustentando a tese de posse exclusiva para consumo próprio, adquirida mediante "vaquinha" coletiva com terceiros. O pleito, contudo, não comporta provimento.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Auto Preliminar de Constatação e, de forma categórica, pelo Laudo Definitivo da Seção de Química Forense n.º 19.623/2016, o qual atestou a natureza proscrita da substância arrecadada.

A autoria, por sua vez, exsurgiu incontroversa a partir dos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

O PMES Dyllan Ribeiro de Oliveira asseverou que, após franqueado o ingresso, logrou localizar no interior do guarda-roupa de Henoch a quantia de aproximadamente 400 (quatrocentas) gramas de maconha, acondicionada em formato de peça inteira (tablete). Relatou, ainda, que o apelante admitiu informalmente a propriedade da substância e que o réu já era conhecido da guarnição em decorrência de abordagens pretéritas ligadas à traficância local e conflitos de gangues.

Imperioso registrar que a condição de usuário, por si só, não elide a caracterização do dolo de tráfico, sendo perfeitamente compatível a coexistência de ambas as figuras no indivíduo. Para a tipificação do crime inserto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, basta a subsunção da conduta a qualquer das dezoito modalidades nucleares, restando a destinação comercial evidenciada pelo vultoso volume da droga (quase meio quilo de maconha em bloco maciço), pelas circunstâncias da prisão e pelos antecedentes desabonadores descritos pelos agentes públicos. Desse modo, a manutenção do juízo condenatório por tráfico de drogas é medida que se impõe.

No tocante ao delito contra o patrimônio de receptação, a defesa propugna pela absolvição de Henoch com esteio no princípio
in dubio pro reo
, apontando suposta contradição na prova oral acusatória. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3º, do artigo 180, do Código Penal.

Antes de ingressar no exame de mérito propriamente dito, cumpre realizar a
retificação de evidente erro material
constante na narrativa factual da sentença condenatória. O juízo de origem registrou na peça decisória que os fatos e a prisão em flagrante operaram-se em 07 de setembro de 2016, aduzindo, contudo, que a motocicleta objeto de receptação havia sido subtraída em 10/08/2019. Trata-se de manifesto equívoco de digitação e anacronismo lógico, passível de correção
ex officio
nesta instância revisora, porquanto os Boletins Unificados e o Auto de Apreensão encartados demonstram de forma inequívoca que a subtração originária do bem ocorreu em data antecedente ao flagrante de 2016, inexistindo qualquer prejuízo à ampla defesa.

Retifico, portanto, a data da infração patrimonial pretérita para o período correspondente à realidade dos autos de origem.

Superada a correção material, verifica-se que a materialidade e a autoria da receptação dolosa restaram provadas.

A tese recursal de contradição nos dizeres do policial militar Dyllan decorre de leitura fragmentada da prova técnica. O militar explicou com clareza em juízo que o adolescente Matheus conduzia motocicleta regular (Honda Falcon azul), ao passo que a restrição de furto/roubo recaía sobre o segundo veículo (Honda Broz preta, placa MTT 8715), o qual foi descoberto escondido e sem placas diretamente no interior do quarto de Henoch, deitado sobre uma cama e em adiantado processo de desmanche.

A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do julgado no
AgRg no REsp 1.529.699/SP
, firma a compreensão de que, no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera a inversão do ônus lógico de explicação, incumbindo à defesa demonstrar, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a origem lícita do bem ou a total ausência de dolo.

Na espécie, a versão de réu de que alugava garagens sem conferir documentação colide com o bom senso e com as regras de experiência comum, mormente pela ocultação de veículo depenado em cômodo residencial íntimo, circunstâncias que denotam dolo direto e obstam o pleito de absolvição ou desclassificação para a forma culposa.

Por fim, no que concerne às questões afetadas à dosimetria do crime de tráfico de drogas, a defesa e a própria Promotoria de Justiça de primeiro grau apontam a ocorrência de vício na fundamentação do cálculo penalístico. O inconformismo merece integral acolhimento.

Ao estruturar a reprimenda na primeira fase, o juízo sentenciante exasperou a pena-base fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, elegendo como fundamentação preponderante a natureza e a quantidade da substância entorpecente, com fulcro no artigo 42, da Lei n.º 11.343/2006.

Ocorre que, na terceira fase do procedimento dosimétrico, ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado descrita no artigo 33, § 4º, da referida lei extravagante, a magistrada singular reduziu a pena na fração intermediária de 1/3, motivando a escolha estritamente no mesmíssimo vetor (volume do tablete de maconha).

Essa dupla utilização das características da droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, mitigar o patamar de redução do privilégio configura intolerável
bis in idem
, violando o princípio da individualização da pena.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Tese de Repercussão Geral n.º 712
, vedou de forma peremptória a consideração concomitante da natureza e quantidade em etapas distintas da dosimetria sem o concurso de outros fatores autônomos.

Desse modo, mantida a valoração do vetor do artigo 42, da Lei de Drogas na primeira fase para preservar a pena-base estabelecida na sentença, faz-se imperioso
afastar referida circunstância da terceira fase e elevar a fração de redução do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, haja vista a primariedade, os bons antecedentes de acusado e a ausência de indicativos de dedicação estável a facções criminosas.

Procedo, portanto, ao redimensionamento da reprimenda de réu.

Na primeira fase, a reprimenda restou fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, pela valoração negativa da quantidade e da natureza de droga.

Na segunda fase, inexistente circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase, reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, reduzo a pena em 2/3, resultando a sanção definitiva de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, somada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Para o crime de receptação (Art. 180,
caput
, do CP):
Mantenho a pena privativa de liberdade fixada na origem no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Procedendo ao cúmulo das sanções aplicadas, fixo a reprimenda total unificada em
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado no mínimo legal.

Frente ao novo
quantum
penal estabelecido — inferior a 4 anos —, aliado à primariedade do réu e à análise favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo o
regime inicial ABERTO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de readequar a fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena do crime de tráfico em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, somada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ao final, a
reprimenda unificada resultou em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)